Tribunal: TJBA
Processo: 8071261-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071261-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO TRIENAL E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇOS PRESTADOS EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada alegando identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e a ação n.º 8088206-69.2019.805.0001, já transitada em julgado. A alegação não procede. Embora exista coincidência de partes, não há sobreposição integral entre os pedidos. A demanda anterior cuidou de objeto distinto, ao passo que a presente ação refere-se a glosas específicas de faturas, devidamente demonstradas nos documentos que instruíram a inicial. A tríplice identidade exigida pelo artigo 337, §2º, do CPC não se verifica, razão pela qual se afasta a preliminar.

2 – A recorrente também suscita a prescrição trienal, invocando o artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil e o artigo 18 da Lei n.º 5.474/68. O argumento igualmente não merece guarida. A presente demanda não se funda em título de crédito, mas em contrato de prestação de serviços médicos, sendo aplicável o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2021 e os débitos remontam ao período posterior a 2016, não se consumou o prazo prescricional.

3 – De igual modo, também não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial, considerando que a parte apelada demonstrou de forma clara os fundamentos de fato e de direito, delimitou o valor da pretensão e anexou documentação que comprova a origem do débito, possibilitando o exercício da ampla defesa (ID’s 85161762 e seguintes). A ausência de planilha detalhada com todas as faturas não compromete a compreensão da lide, tratando-se de questão que se relaciona ao mérito e não à aptidão da peça inaugural, conforme corretamente ressaltado pela Douta Magistrada de Primeiro Grau.

4 – Superadas as preliminares, adentra-se à análise do mérito.

5 – A controvérsia consiste na cobrança pela parte apelada do valor de R$ 39.658,51 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), decorrente de contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre as partes. A recorrente sustenta ter quitado regularmente os serviços prestados.

6 – Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia (ID 85163170). Inexiste impugnação quanto à existência do contrato, tampouco quanto ao efetivo atendimento realizado pelos profissionais da autora em favor dos beneficiários da recorrente. A discussão central concentra-se, portanto, na adimplência ou não dos valores atinentes às glosas.

7 – O conjunto probatório evidencia que a apelada instruiu os autos com documentos que comprovam a realização dos serviços e a emissão das correspondentes faturas (ID’s 85163171 e 85163172). Tais documentos permitem verificar que a cobrança encontra amparo em obrigações efetivamente assumidas no âmbito da relação contratual. Caberia à apelante comprovar que os pagamentos foram regularmente realizados, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

8 – Ocorre que não se identifica nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a quitação dos valores glosados. A contestação apresenta apenas alegações genéricas de pagamento, sem que tenham sido colacionados comprovantes, recibos, notas fiscais quitadas ou qualquer outro documento hábil a infirmar a pretensão da demandante. A ausência de provas neste sentido conduz à conclusão de que subsiste o débito reclamado.

9 – Cumpre observar que não se trata de tentativa da apelada de obter pagamento em duplicidade ou de cobrar serviços não realizados. Ao contrário, a documentação apresentada indica com clareza a efetiva prestação de serviços médicos, de modo que não se pode admitir que a ré se beneficie da ausência de comprovação de quitação.

10 – O valor reclamado de R$ 39.658,51 revela-se líquido, certo e exigível, razão pela qual deve ser reconhecida a obrigação de satisfazê-lo. No tocante aos consectários, incidem juros de mora a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária desde o inadimplemento, nos termos do art. 397 do mesmo diploma, combinado com o artigo 389, parágrafo único, do CPC.

11 – Nestas condições, conclui-se que a parte apelada comprovou de forma suficiente o fato constitutivo de seu direito, enquanto a recorrente não logrou êxito em demonstrar fato extintivo ou impeditivo. O conjunto probatório conduz à manutenção da condenação imposta em Primeiro Grau.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8071261-36.2021.8.05.0001, da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e apelada COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III